Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA PELO ENTE PÚBLICO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, não se conhecerá do recurso, conforme se evidenciará.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela exequente/recorrente para reformar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que cumprida a obrigação de fazer, bem como efetuado o pagamento dos honorários advocatícios devidos à patrona da recorrente.
3. Em suas razões, a recorrente pede o provimento do recurso a fim de que “o cumprimento de sentença não seja extinto enquanto o Distrito Federal não comprovar que a candidata foi convocada para as seguintes etapas do concurso público: 1) exames biométricos e avaliação médica; 2) prova de capacidade física; 3) sindicância da vida pregressa e investigação social; 4) prova oral; 5) avaliação psicológica; 6) prova de títulos; 7) curso de formação profissional. Pede que o Distrito Federal seja condenado a realizar as demais etapas do concurso nos mesmos prazos em que as referidas etapas foram feitas para os demais candidatos do concurso, observando-se, assim, o princípio da isonomia e evitando-se que a candidata fique se preparando eternamente para as demais fases do concurso”.
4. Contrarrazões ao ID 71192986, em que o Distrito Federal, ora executado/recorrido, pede que seja negado provimento ao recurso, uma vez que cumprida a determinação contida em sentença. Pede, por fim, a condenação da recorrente pela prática de litigância de má-fé.
III. Questão em discussão
5. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste especificamente em definir se o presente recurso transpõe a barreira do conhecimento.
IV. Razões de decidir
6. Da coisa julgada. Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, entende-se por coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Outrossim, o artigo 507 do mesmo diploma legal estabelece que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
7. No caso, a determinação imposta ao recorrido, que se trata unicamente da atribuição de pontuação correspondente e reclassificando da recorrente em concurso público, já foi devidamente cumprida e comprovada nos autos, com trânsito em julgado em 03.04.2024 (ID 57543867), conforme já mencionado no acórdão n. 1600139 (ID 38130698), proferido no ano de 2022 e no acórdão n. 1629221 (ID 40634953), também proferido no ano de 2022, de modo que não há nada a ser provido, sob pena de ofensa à coisa julgada.
8. Da litigância de má-fé. O artigo 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, estabelece que se considera litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Como se nota, o feito tramita desde o ano de 2017 e, transcorrido mais de 1 (um) ano do trânsito do julgado, a recorrente busca rediscutir o mérito da decisão, bem como suscitar matérias que sequer constam do título executivo, em evidente deslealdade processual com o fim de estender indefinidamente a tramitação do processo, de modo que se mostra imperiosa a aplicação da penalidade processual prevista no artigo 81 do CPC, § 2o, do CPC, em grau mais elevado, a fim de coibir a recalcitrância. Precedentes: Acórdão 1971332, 0709181-49.2023.8.07.0020, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26.02.2025, publicado no DJe: 06.03.2025; Acórdão 1793295, 0729444-65.2023.8.07.0000, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06.12.2023, publicado no DJe: 08.12.2023.
9. Isso porque se atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que tornaria irrisória a aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento), o que, por certo, não obstaria a prática de novas condutas protelatórias. Nesse contexto, o § 2o do artigo 81 do CPC prevê que a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. Isso posto, aplico à recorrente multa por litigância de má-fé no valor de 2 (três) salários mínimos, sem prejuízo de nova imposição de multa em caso de reiteração.
V. Dispositivo
10. Recurso não conhecido.
11. Custas recolhidas (ID 71192981/71192983). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
12. Recorrente condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, esta fixada no valor de 2 (dois) salários mínimos, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, § 2o, ambos do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 80, 81, 502 e 507, todos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1971332, 0709181-49.2023.8.07.0020, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26.02.2025, publicado no DJe: 06.03.2025.
Acórdão 1793295, 0729444-65.2023.8.07.0000, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06.12.2023, publicado no DJe: 08.12.2023.